Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700812-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE MONIQUE SOUZA DE SOUZA PEDROSO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF e DER/DF o parcelamento dos débitos do veículo por meio de boleto. Alega a agravante que teve o veículo levado ao depósito por falta de licenciamento. Pretende parcelas o débito (R$ 28.048,94) em doze vezes por meio de boleto, mas os agravados indeferiram o pedido invocando a Resolução CONTRAN 736/2018 e a Portaria DENATRAN 149/2018, que autorizam o parcelamento apenas por meio de cartão de crédito ou débito. Sustenta que essas normas não podem limitar o direito do devedor em parcelar o débito com o Estado, direito este previsto na Lei Complementar 833/2011, que não exclui o pagamento por meio de boleto. Entende que as normas infralegais violaram o princípio da legalidade. Reitera o pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não se vislumbram esses requisitos. O art. 1o Lei Complementar 833/2011 autoriza o parcelamento dos créditos de titularidade do Distrito Federal na forma e condições estabelecidas na referida lei. Essa mesma lei estabelece no art. 15 que caberá ao Poder Executivo definir como se dará o cumprimento desse parcelamento. Portanto, se não há previsão expressa na lei quanto ao meio de pagamento e se o legislador conferiu ao Executivo poder para editar regulamentos, não há violação ao princípio da legalidade, nem conflito entre o que dispõe a lei e as regras operacionais estabelecidas nos regulamentos (decretos, resoluções e portarias). Aliás, cabe ao gestor avaliar a forma adequada para operacionalizar o parcelamento, o que evidentemente há de considerar o custo para os cofres públicos dos meios empregados e a eficiência na cobrança e recebimentos dos créditos. Não cabe ao Judiciário interferir nessa seara, uma vez que a lei não garante, convém repetir, o modo de pagamento das parcelas. Assim, são válidas as normas do Contran e Denatran, e inexiste direito subjetivo ao pagamento de forma não prevista nesses regulamentos. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. LIMITE DO VALOR DA PARCELA E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O recorrente alega que possui um total de R$ 12.954,33 (doze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) em dívidas relacionadas ao veículo, junto ao Detran e que apenas busca o parcelamento dos débitos. Contrarrazões apresentadas. 3. Considerando que a dívida perante o Detran é incontroversa, o ponto a ser enfrentado no presente caso refere-se, tão somente, à possibilidade de parcelamento do respectivo débito. 4. O parcelamento de multas tem regramento na Resolução Contran n. 736/2018, e na Portaria n. 149/2018, do DENATRAN, com previsão de quitação das infrações de trânsito e demais débitos incidentes sobre o veículo apenas por meio de cartão de crédito e débito, podendo ser à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo. 5. Desse modo, inexistente previsão em tais normativos do parcelamento em boleto pretendido, há de prevalecer o princípio da legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. Por isso, mostra-se inadequada a tese de violação da dignidade humana, fundada na negativa de parcelamento de multas cometidas por infração à legislação de trânsito. Também sem pertinência jurídica a invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, CF/88), para a hipótese, mormente por não se vislumbrar qualquer lesão ou ameaça a direito da recorrente. 6. Neste mesmo sentido, destaca-se o precedente da 1a Turma Recursal deste tribunal: (Acórdão 1276167, 07101447420208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1328837, 07292866420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA